Tribunal: CARF
Processo: 16327.914286/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914286/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.566 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP PIS E COFINS
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência para que, com base nos documentos juntados e nos
registros internos da RFB, a unidade de origem realize: 1. uma análise da adesão à anistia
prevista na MP 2222/01 e o montante de débito confessado; 2. a conferência dos depósitos
judiciais convertido em renda da União; 3. os recolhimentos adicionais realizados por DARF no
contexto da adesão à anistia e verificar se houve erro no código de recolhimento; 4. a análise da
apuração das contribuições, a partir dos demonstrativos e balancetes juntados aos autos, para fins
de confrontá-los com os valores confessados como devido na anistia; 5. uma conciliação entre os
valores apurados e os valores recolhidos aos cofres públicos (via DARF e conversão do depósito
em renda), para verificar a existência de pagamento indevido e seu montante. Com estes dados,
elaborar um relatório da diligência e notificar a Recorrente para se manifestar sobre o relatório
de diligência no prazo de 30 dias
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório Trata-se de declaração de compensação, conforme PER/DCOMP no
24026.56029.310707.1.7.04-0022, fls. 80-95, cujo valor do crédito de COFINS original na data
da transmissão representava o montante de R$ 1.490.449,16, representando a monta de R$
2.573.707,61 com atualização de SELIC.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914286/2009-14
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

O tratamento da compensação foi automático, proferindo-se o despacho decisório
eletrônico de fls. 731, no de Rastreamento: 848708926, para não homologar a compensação
declarada, sob o fundamento de que o DARF indicado na PER/DCOMP estava integralmente
alocado para o pagamento de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Ressalte-se que foram juntados neste processo, os processos administrativos
relacionados abaixo:

O relatório da r. decisão de piso esclarece diversos pontos da controvérsia:
Ao presente processo (16327.914286/200914), foram juntados os processos
16327.915195/200998,
16327.915196/200932,
16327.915197/200987,
16327.915198/200921,
16327.915203/200904,
16327.915204/200941,
16327.915205/200995, e 16327.915213/200931 (Termo de Juntada às fls. 110).
A interessada entregou via Internet as Declarações de Compensação abaixo
relacionadas, nas quais declara a compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins–Lançamento de Ofício (código de receita 2960) relativo ao período de apuração
indicado como ocorrido em 08/08/1980, referente a vários fatos geradores.

Pelos Despachos Decisórios de fls. 47, 154, 241, 314, 389, 465, 540, 615 e 693
(também às fls. 731 a 739), a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009 (fls. 49, 156,
242, 315, 390, 467, 541, 616 e 694), de que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
Informados no PER/DCOMP”.
Sendo que a utilização do crédito se encontrava assim discriminada:

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal de: R$
220.387,97 para a DCOMP 24026.56029.310707.1.7.040022; R$ 37.150,59 para a
DCOMP
23715.07375.310707.1.7.044438;
R$
65.773,79
para
a
DCOMP
33983.56819.310707.1.7.045445;
R$
602.881,89
para
a
DCOMP
10118.03638.130808.1.7.04-5886;
R$
30.251,05
para
a
DCOMP
12798.51571.130808.1.7.041114;
R$
27.835,58
para
a
DCOMP
02407.32525.130808.1.7.043250;
R$
38.097,58
para
a
DCOMP
04076.50635.130808.1.7.040009;
R$
422.345,21
para
a
DCOMP
03669.23707.130808.1.7.044480;
e
R$
18.200,09
para
a
DCOMP
37489.32070.140808.1.7.049503).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 as Manifestações de
Inconformidade de fls. 010 a 017, 111 a 122, 194 a 206, 277 a 284, 352 a 359, 425 a
432, 503 a 510, 576 a 585 e 656 a 663. Nas referidas peças de defesa, a contribuinte
apresenta os mesmos argumentos, os quais reproduzimos a seguir tomando como base o
documentos de fls. 10 a 17:
- a Manifestante é Entidade Fechada de Previdência Complementar e tem como objetivo
instituir e administrar plano de previdência complementar e, por conseguinte, pagar
aposentadorias complementares às pagas pela Previdência Social;
- tendo apurado crédito decorrente de pagamento a maior de tributos federais,
apresentou, como lhe é facultado pela legislação de regência, a Declaração de
Compensação de Tributos Federais n° 24026.56029.310707.1.7.040022;
- A Manifestante efetuou depósitos judiciais a partir de 05 de abril de 2000, dos
montantes que considerava devidos:

Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

- Estes depósitos foram efetuados nos autos do processo n° 200061000101735, em
trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo, tendo sido convertidos em renda da
União, quando da adesão da Manifestante à anistia instituída pela MP 2222/01.
- Pretendia com isso, a Manifestante, liquidar os débitos relacionados com o PIS e com
a COFINS, deixando de recolher apenas a parcela que pretendia discutir, relativa à
conta 4.1;;
- Porém, a Manifestante. identificou divergências entre os montantes depositados e o
efetivamente devido, sendo que, posteriormente, em 29 de novembro de 2002; efetuou
pagamentos a titulo de PIS e COFINS, beneficiando-se da possibilidade da anistia
concedida pela MP 2222/01, scomo dito acima;
- Ressalta a Manifestante que estes códigos não são os códigos para recolhimento de
anistia da MP 2222/2001 e sim os códigos para a anistia especial para os contribuintes
que possuíam discussões administrativas e desejavam manter a discussão relativamente
à parte do débito e reconheciam como devido uma outra parte;
- A intenção da Manifestante foi a de quitar os débitos relativos ao PIS e à COFINS
deixando de fora apenas os montantes relacionados com os Reembolsos (4.1), cuja
discussão seria mantida, como o é até a presente data;
- No entanto, preocupada em atender ao prazo para adesão da anistia, a Manifestante
realizou cálculos apressados à época do pagamento, que resultaram num recolhimento a
maior do que o efetivamente devido;
- Somente posteriormente, revendo suas bases de cálculo com mais calma, identificou
que o total recolhido na anistia, somado ao total que já havia sido convertido em renda
da União por forca da desistência da ação n° 200061000101735, superava em muito o
efetivamente devido para o período.
- Assim sendo, resta claro que a Manifestante é detentora dos créditos que foram
utilizados para compensação a titulo de PIS de R$ 718.754,47 e de COFINS de R$
3.196.466,99, conforme quadros abaixo:

- A Manifestante cometeu apenas um equivoco formal, pois quando efetuou o
pagamento na GUIA referente à anistia, o fez inserindo o código errado, o que, em
conseqüência, gerou a informação errada na PER/ DCOMP, que também constou este
mesmo código errado, sendo que o crédito compensado é legitimo;
- mero erro material na declaração não invalida a compensação efetuada, visto que o
crédito tem origem licita, devendo ser.julgada procedente a compensação efetuada pela
Manifestante, com a. conseqüente extinção do débito tributário ora imputado
- Uma vez demonstrada a origem dos pagamentos realizados a maior que a Manifestante
pretendeu compensar, como restou comprovado acima, é claro o seu direito à restituição
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

destas quantias, sob pena de afronta ao princípio da moralidade administrativa, tendo
em vista que sua negativa configura enriquecimento ilícito por parte do Estado;
- os equívocos nas declarações do contribuinte não criam tributos, não podendo, uma
vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária, reportandose a ensinamentos
de Ives Gandra da Silva Martins e Hugo de Brito Machado;
- A quantia recolhida a título de tributo a maior, que não era devida, nem sequer pode
ser considerada tomo receita do Estado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e
da moralidade administrativa;
- Como mero ingresso de caixa e não verdadeira receita, não pode esta quantia a que se
pretende compensar ser integrada ao patrimônio do Poder Público, o que implica no
dever do Estado de restituir o indébito tributário ao seu legítimo proprietário;
- Tão logo apurado o recolhimento indevido, esta parcela foi compensada com outros
tributos devidos, nos moldes da legislação federal, de maneira que não há razões a se
negar tal compensação;
- vale ressaltar que se a confissão do contribuinte não estiver de acordo com a lei e com
a realidade fática, nenhum valor terá para o juízo tributário. O tributo ou é devido, ou
não é, se incidência não houve. Assim, se aquele que confessou o fez em virtude de
erro, a confissão pode ser revogada, conforme determina o Código de Processo Civil em
seu artigo 352;
- Considerando que o valor confessado pela Manifestante não corresponde às hipóteses
de incidência tributária, a confissão de dívida e conseqüente pagamento são
absolutamente irrelevantes, não gerando qualquer obrigação tributária, prevalecendo os
fatos verdadeiros sobre o confessado;
- Demonstrado que o fato confessado não correspondia à hipótese de incidência
tributária, este não era capaz de gerar a obrigação tributária tornando a confissão de
dívida absolutamente irrelevante, o que possibilita, deste modo, a compensação
pretendida.
Em fls. 742-747 se encontra o Acórdão 1648.839 proferido pela 8a Turma da
DRJ/SP1, julgando improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo-se o
despacho decisório, diante da ausência de provas da liquidez e certeza dos créditos declarados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 29/11/2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Notificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário que se
encontra em fls. 818-846, repisando, em grande parte, os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

É o suficiente para relatar.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
com o que será conhecido.
Da análise do despacho decisório eletrônico e da r. decisão de piso, percebe-se
que o julgamento pelo não reconhecimento do crédito decorre da ausência de retificação da
DCTF, somada com a ausência de provas da liquidez e certeza do crédito declarado em sede de
manifestação de inconformidade.
De fato, na manifestação de inconformidade não há provas, apenas argumentos de
que houve um pagamento de tributo indevido, sendo de direito à devolução pela administração
tributária do pagamento à maior.
Tanto em sede de manifestação de inconformidade quanto em sede de recurso
voluntário, a Recorrente argumenta que seu crédito decorre de um pagamento indevido no bojo
da adesão à anistia concedida pela MP no 2222/01. Nesse contexto, a Recorrente possuía um
mandado de segurança n° 20006100010173-5, em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo,
no qual se discutia a legitimidade de cobranças de PIS e COFINS, realizando-se diversos
depósitos judiciais para suspensão do crédito tributário.
Como condição para adesão à anistia, houve a desistência do mandado de
segurança, convertendo-se em renda da União o montante depositado, utilizado para pagamento
dos débitos incluídos na anistia, completando-se o montante de débito devido com um
pagamento adicional via DARF. Além desse pagamento a maior, a Recorrente ainda argumenta
que realizou o pagamento com o código de receita equivocado, código específico para adesão em
parcelamento com desistência parcial de discussão judicial.
Afirma a Recorrente que esse pagamento adicional foi maior do que o devido,
sendo essa a origem de seu crédito. Para ilustrar seus argumentos, segue alguns trechos de seu
recurso voluntário:
(...) Como o pedido de compensação PERD/COMP teve como base o DARF referente à
Adesão à Anistia, e que este recolhimento envolveu diversas competências desde 1996 a
Dez/00, consoante muito bem demonstrado na Manifestação de Inconformidade e nos
balancetes contábeis, e considerando que a competência do DARF pago é 08/08/1980, é
claro e evidente que a Receita Federal do Brasil, ao efetuar o cruzamento das
informações, nunca iria identificar sistemicamente que o crédito existe. Fato este que
motivou o Despacho Decisório com a denegação do crédito, pois o sistema, ao efetuar o
cruzamento das informações, não conseguiu verificar o crédito e, de fato, isto era e é
impossível, dada a característica peculiar e particular deste pedido de compensação e o
seu alcance que, além de envolver diversas competências, foi efetuado com base em um
DARF que não é lido pelo sistema DCTF, TORNANDO IMPOSSÍVEL O
CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES e, consequentemente, a validação do crédito
ora constituído com base na movimentação contábil do Recorrente, além do problema
de erro de preenchimento dos códigos de Receita utilizados no DARF.
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

(...)
De fato, a Recorrente efetuou depósitos judiciais a partir de 5 de abril de 2000, a título
de PIS e de COFINS, nos seguintes montantes:

Estes depósitos foram efetuados nos autos do Processo no. 2000.6100010173-5, em
trâmite na Justiça Federal de São Paulo, tendo sido integralmente convertidos em renda
da União, quando da adesão do Recorrente à anistia instituída pela MP 2.222/011, que
exonerava as entidades de previdência complementar que aderissem ao Regime Especial
de Tributação, tais como o Recorrente, e que recolhessem os tributos devidos à Receita
Federal, do pagamento dos juros e das multas incidentes sobre o valor principal, desde
que estas desistissem das ações judiciais e respectivas alegações de direito relativas às
parcelas dos tributos que entendessem por bem incluir na anistia.
(...)
Porém, por um equívoco, o Recorrente realizou recolhimentos maiores do que o
efetivamente devido. Tal erro só foi detectado posteriormente, quando procedeu à
revisão interna de sua base de cálculo.
Nesta ocasião, identificou que o total recolhido na anistia, somado ao total do
depósito judicial convertido em renda da União para fins de quitação do seu débito
(depósitos do Processo no. 2000.6100010173-5, objeto de desistência e renúncia às
alegações de direito por parte do Recorrente), superava em muito o valor
efetivamente devido ao Fisco Federal.

Repare que o valor devido a título de COFINS totalizava R$ 4.672.614,74. O valor
depositado judicialmente e convertido em renda da União para fins de quitação do
débito, por sua vez, equivalia a R$ 4.476.552,89. Significa isso dizer que o
Recorrente deveria ter pago adicionalmente o valor de R$ 196.061,85 para fins de
quitar seu débito de COFINS. Porém, recolheu o montante de R$ 3.392.528,84, o
que lhe gerou um crédito de tributo pago indevidamente a maior de R$
3.196.466,99.
Esta é, em síntese, a origem do crédito do Recorrente.
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

Ocorre que, além de pagar indevidamente a maior, o Recorrente incorreu em erro
formal quando efetuou o pagamento na guia referente à anistia utilizando-se de um
código de recolhimento errado.
(...) Porém, conforme foi explicitado na Manifestação de Inconformidade, o motivo para
a alocação indevida dos pagamentos aos processos administrativos foi o mero erro no
preenchimento do código de receita, eis que foi indicado o código 2960 - COFINS -
LANÇAMENTO DE OFÍCIO, sendo que o correto seria código 9562 — COFINS,
especial para adesão à anistia, conforme previsto na Instrução Normativa SRF n°
126/2002.
Além dos erros acima apontados que, por si só, já comprovam a legitimidade do crédito
indevidamente glosado pela Receita Federal do Brasil, para demonstrar a sua boa-fé e
corroborar com a análise da real base de cálculo utilizada para apuração das
contribuições mencionadas, o Recorrente aproveita a oportunidade para juntar o
Laudo que apurou os valores de PIS e COFINS pagos indevidamente, bem como os
balancetes que comprovam o faturamento do Recorrente no período (Docs. 03, 04
e 05). (grifei)
Assim, diferentemente do que fez em sede de manifestação de inconformidade, a
Recorrente trouxe com seu recurso voluntário diversos elementos de prova capazes de
comprovar a liquidez e certeza de seu crédito.
É certo que o artigo 16 do Decreto 70.235/1972 possui a previsão de que todas as
provas devem ser juntadas com a impugnação, no caso, manifestação de inconformidade. Ocorre
que a manifestação de inconformidade foi apresentada em face de um despacho decisório
eletrônico, fruto de um simples cruzamento eletrônico de informações. Foi com a r. decisão de
piso que surgiram os argumentos de provas para comprovação de liquidez e certeza.
Em vista disso, a documentação trazida aos autos com o recurso voluntário se
prestam a rebater argumentos que apenas surgiram com a r. decisão proferida pela DRJ. Desta
feita, em homenagem ao formalismo moderado que rege o processo administrativo tributário,
como corolário do princípio da verdade material, recebo todos os documentos juntados com o
recurso, na medida em que se mostram cruciais para o esclarecimento dos créditos declarados e
para o convencimento do julgador acerca de sua existência ou inexistência.
Por isso, nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/1972, proponho que os autos
sejam devolvidos para unidade de origem para realização de diligência sobre os documentos
juntados, bem como seu confronto com demais documentos fiscais internos armazenados perante
a RFB. Assim, realizada a diligência, a Recorrente pode se utilizar, se assim desejar, do perito
técnico nomeado em seu recurso, Sr. Antônio Paulo Machado, contador com CRC-MG no.
76.267, bem como dos quesitos formulados, para fins de se manifestar sobre o relatório de
diligência.
Em síntese, a Recorrente junta aos autos documentos antes não presentes no
processo, conferindo uma plausibilidade de suas alegações, sendo necessária a análise por parte
da Autoridade administrativa. Trata-se dos seguintes documentos:
- Apuração de PIS e COFINS, fls. 885-894;
- Balancete analítico, fls. 895-1.335;
- DARFs recolhidos, fls. 1.336-1.351;
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914286/2009-14

- Cópia das principais peças da ação judicial, onde foram realizados depósitos
convertidos em renda da União em decorrência da adesão da anistia prevista na MP 2222/01,
com a consequente desistência da ação, MS 0010173-97.2000.4.03.6100, 5a VARA CIVEL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP. fls. 1.359-1.531 (petição inicial, manifestação da
autoridade coatora, manifestação do MPF, pedido de desistência em razão da adesão da anistia,
sentença, depósitos judiciais, manifestação da União sobre os códigos para conversão em renda
(fls. 970-974), manifestação da contribuinte informando outros depósitos não incluídos na
conversão, conversão total dos depósitos e demais manifestações).
Isto posto, voto pela conversão do processo em diligência para que, com base nos
documentos juntados e nos registros internos da RFB, a unidade de origem realize:
1. uma análise da adesão à anistia prevista na MP 2222/01 e o montante de
débito confessado;
2. a conferência dos depósitos judiciais convertido em renda da União;
3. os recolhimentos adicionais realizados por DARF no contexto da adesão à
anistia e verificar se houve erro no código de recolhimento;
4. a análise da apuração das contribuições, a partir dos demonstrativos e
balancetes juntados aos autos, para fins de confrontá-los com os valores
confessados como devido na anistia;
5. uma conciliação entre os valores apurados e os valores recolhidos aos cofres
públicos (via DARF e conversão do depósito em renda), para verificar a
existência de pagamento indevido e seu montante;
Com estes dados, elaborar um relatório da diligência e notificar a Recorrente para
se manifestar sobre o relatório de diligência no prazo de 30 dias.
Após todo esse percurso, retornem os autos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital